Tribunal: STF
Processo: CJ 5903
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-08
Data de publicação: 1973-08-08

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTARA A LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA.
SE A UNIÃO FEDERAL NÃO INTERVEM NO SEU PROCESSO COMO ASSISTENTE OU
OPOENTE, A COMPETÊNCIA PARA DELE CONHECER E DA JUSTIÇA DO TRABALHO,
COMO DECORRE DO QUE EXPRESSAM OS ARTIGOS 110 E 125, PAR. 2, DA CF.
EMENDA N. 1, E O ART. 3 DA LEI N. 5.638 DE 3.12.70. DERROGAÇÃO DO
ART. 8 DO / D1.N.593/69. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PELO STF.